Tribunal: TJSP
Processo: 0006331-56.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a reforma da decisão que homologou os cálculos de execução penal que consideraram a data-base para a nova progressão de regime a data em que deferida a progressão ao regime intermediário – Conforme precedentes desta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal, na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a reforma da decisão que homologou os cálculos de execução penal que consideraram a data-base para a nova progressão de regime a data em que deferida a progressão ao regime intermediário – Conforme precedentes desta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal, na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior – A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva – Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal – Decisão mantida – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006331-56.2019.8.26.0996, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALESSANDRO RALI MARQUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
agravo para determinar a retificação do cálculo elaborado em sede de execução
penal, com o fim de que seja considerado como termo inicial para progressão ao
regime aberto a data na qual o agravante preencheu o requisito temporal para
progressão ao regime semiaberto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006331-56.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0006331-56.2019.8.26.0996
Agravante: Alessandro Rali Marques
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 23.361
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PRETENDIDA A
REFORMA
DA
DECISÃO
QUE
HOMOLOGOU
OS
CÁLCULOS DE EXECUÇÃO PENAL QUE CONSIDERARAM
A DATA-BASE PARA A NOVA PROGRESSÃO DE REGIME
A DATA EM QUE DEFERIDA A PROGRESSÃO AO REGIME
INTERMEDIÁRIO CONFORME PRECEDENTES DESTA
EG. 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL, NA EXECUÇÃO
DA PENA, O MARCO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME
SERÁ A DATA EM QUE O APENADO PREENCHER OS
REQUISITOS LEGAIS (ART. 112, LEP), E NÃO A DO
INÍCIO
DO
CUMPRIMENTO
DA
REPRIMENDA
NO
REGIME ANTERIOR
A DECISÃO QUE DEFERE A
PROGRESSÃO
DE
REGIME
TEM
NATUREZA
DECLARATÓRIA,
E
NÃO
CONSTITUTIVA

PRECEDENTES
DO
COL.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL

DECISÃO
MANTIDA

DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se
de
agravo
interposto
por
ALESSANDRO RALI MARQUES contra a r. decisão de fls. 06/07,
que, nos autos da execução n° 0009451-78.2017.8.26.0996,
indeferiu o pedido de retificação de fl. 04/05 e homologou os
cálculos de execução de fls. 10/11, nos quais constou como marco
temporal para obtenção de nova progressão de regime a data em
que deferida a progressão para o regime semiaberto.
Inconformado, recorre o reeducando a fls.
01/03, aduzindo equívoco nos cálculos homologados, nos quais
deveria ter constado como data-base para obtenção de
progressão para o regime aberto a data em que preenchidos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006331-56.2019.8.26.0996 -Voto no
3
requisitos para a progressão para o regime intermediário,
independentemente da data em que tal benefício tenha sido
declarado por decisão judicial.
Requer, nestes termos, o provimento do
agravo, para que seja reformada a decisão recorrida,
determinando-se como data-base para fins de progressão ao
regime aberto a data em que alcançado o lapso para progressão
ao regime semiaberto.
O agravo foi contraminutado a fls. 16/20.
Mantida a r. decisão agravada (fl. 21).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 26/29, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Isso porque, conforme precedentes desta
relatoria1, a r. decisão que concede a progressão ao regime
intermediário tem natureza jurídica declaratória, e não constitutiva.
Como é cediço:
“As ações meramente declaratórias se caracterizam
porque têm por objetivo tão somente obter uma
1 Agravo de Execução Penal n° 0000239-78.2017.8.26.0496; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Relator:
Amaro Thomé; julgado em 25 de maio de 2.017; V.U..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006331-56.2019.8.26.0996 -Voto no
4
certificação, uma certeza jurídica, um preceito. A
decisão meramente declaratória pressupõe uma
situação de incerteza e tem por objetivo eliminá-la,
por meio de uma certificação. Daí se dizer que o bem
da vida que ela confere àquele que provocou a
jurisdição é a certeza jurídica acerca da existência,
inexistência ou modo de ser de uma determinada
situação jurídica (Rosenberg, Leo. Tratado de
derecho procesal civil, cit., p. 13), ou ainda acerca
da autenticidade ou falsidade de documento”2.
Como tal, a decisão declaratória não tem por
finalidade precípua a constituição de direitos, antes a resolução
de crise de certeza instaurada sobre sua preexistência ou
inexistência.
A decisão que defere progressão de regime, ao
passo em que entrega bem da vida novo
qual seja, a
semiliberdade ou do regime aberto ao condenado outrora detido
ou recluso em regime mais rigoroso , o faz mediante declaração
do atendimento aos requisitos legais indispensáveis à obtenção
da benesse, notadamente o mérito do reeducando e o
cumprimento de fração mínima legalmente estipulada da
2
DIDIER, Fredie. “Decisões declaratórias e constitutivas não têm eficácia imediata”. Disponível em
http://www.conjur.com.br/2016-out-27/fredie-didier-jr-decisao-declaratoria-nao-eficacia-imediata. Acesso em 27 de abril de
2.017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006331-56.2019.8.26.0996 -Voto no
5
reprimenda.
Neste
aspecto,
portanto,
a
decisão
de
progressão de regime pronuncia situação fática preexistente e,
como tal, o seu “efeito meramente declaratório retroage à época
em que se formou a relação jurídica, ou em que se verificou a
situação jurídica declarada. É, pois, efeito ex tunc”3.
Neste sentido, tem-se a jurisprudência que se
pacificou perante o Col. Supremo Tribunal Federal, recentemente
afirmada quando do julgamento do Habeas Corpus no 115.254,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
15/12/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-036
DIVULG
25-02-2016 PUBLIC 26-02-2016.
Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão
de regime. Data-base. 3. Nos termos da
jurisprudência do STF, obsta o conhecimento
do habeas corpus a falta de exaurimento da
jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão monocrática
proferida pelo relator e não desafiada por
agravo regimental. Todavia, em casos de
manifesto constrangimento ilegal, tal óbice
deve ser superado. 4. Na execução da pena, o
3 Santos, Moacyr A.. Primeiras linhas de Direito Processual Civil, V. III. São Paulo: Editora Saraiva, 1.979. P. 29.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006331-56.2019.8.26.0996 -Voto no
6
marco para a progressão de regime será a data
em que o apenado preencher os requisitos
legais (art. 112, LEP), e não a do início do
cumprimento da reprimenda no regime
anterior. 5. A decisão que defere a progressão
de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma
lógica utilizada para a regressão de regime
em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-
base é a da prática do fato, e não da decisão
posterior
que
reconhece
a
falta.
7.
Constrangimento ilegal reconhecido, ordem
concedida.
(HC
115254,
Relator(a):
Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-036
DIVULG
25-02-2016
PUBLIC
26-02-2016).
Entendimento em sentido contrário implicaria
onerar o condenado com o custo cronológico do processo, vez
que o período compreendido entre a data em que atendido os
requisitos legais à progressão e a declaração judicial de sua
constatação corresponderia a tempo de cumprimento de pena
não aproveitável para a sua execução de forma progressiva e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006331-56.2019.8.26.0996 -Voto no
7
portanto, individualizada, o que evidentemente não se admite.
A
r.
decisão
recorrida
encontra-se
em
desconformidade com entendimento desta Eg. 2a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
bem como com os precedentes dos Tribunais Superiores em
especial fixado pelo Col. Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do Habeas Corpus no 115.254, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 25-02-2016 PUBLIC
26-02-2016
, expressos no sentido de se considerar para o
cômputo do lapso para nova progressão, a data em que foi
adquirido o direito à progressão anterior, e não a data da decisão
que o concedeu. E, nesta medida, deve ser reformada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo
para determinar a retificação do cálculo elaborado em sede de
execução penal, com o fim de que seja considerado como termo
inicial para progressão ao regime aberto a data na qual o
agravante preencheu o requisito temporal para progressão ao
regime semiaberto.
AMARO THOMÉ
RELATOR